Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÕES PENAIS CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO FAMILIAR. CONEXÃO COM CRIMES PRATICADOS CONTRA EX-COMPANHEIRA E ENTEADA. RESOLUÇÃO TJDFT No 1/2024. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, nos autos de inquérito policial que apura crimes de ameaça e lesão corporal cometidos contra a ex-companheira e enteada, bem como a contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça contra adolescente presente no local dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as infrações penais praticadas contra a adolescente, fora do contexto doméstico e familiar, devem ser processadas pela Vara especializada em violência contra criança e adolescente ou pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual.
5. Na espécie, em se tratando de infrações penais contra adolescente cometidas fora do âmbito doméstico e familiar, mas conexas aos delitos remanescentes em tese praticados contra a ex-companheira e enteada do investigado, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
Tese de julgamento: "1. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para delitos praticados em contexto doméstico e familiar. 2. Havendo conexão probatória entre crimes praticados contra adolescente fora do contexto familiar e delitos de violência doméstica contra mulher, prevalece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher."
Dispositivos relevantes citados: art. 76, I e III, e art. 78, IV, do CPP; art. 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2006916 e 1977971.